Tribunal: TJDFT
Processo: 0727355-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727355-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA EMBARGADO: HEBER RAMOS DE FREITAS JUNIOR, ELIZABETH CORREA DA SILVA PARANHOS NERIS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 18707267) interpostos por GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. em face da r. decisão (ID 18324158) proferida por esta Relatoria que proclamou o seguinte entendimento: Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Relevante ao deslinde do litígio é o teor do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005, que assim dispõe: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Da análise dos autos, verifica-se que a sentença que constituiu o crédito exequendo transitou em julgado em 26.8.2019, conforme impresso de ID 43343261 (processo referência). Consta, ainda, do caderno processual que a apresentação do pedido de recuperação judicial, perante o Juízo de Falências, ocorreu em 23.2.2017, conforme demonstrativo de ID 9412685 (processo referência). Uma vez que a constituição de crédito após a declaração de falência afasta a submissão do crédito à recuperação judicial, indene de dúvidas que a pretensão recursal sob apreço não merece acolhimento. A respeito do tema, confira-se ementas de arestos desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Logo, os créditos constituídos por decisões judiciais condenatórias com trânsito em julgado em momento posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não são incluídos no plano, devendo ter o prosseguimento na Vara competente para o processamento do cumprimento de sentença. (Acórdão 1259143, 07048136220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 49 DA LEI 11101/2005. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 49 da Lei no 11.101/05, somente se submetem à recuperação judicial os créditos existentes na época do seu deferimento, confira-se: "Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". 2. O crédito exequendo foi constituído em 21/03/2018, data do trânsito em julgado da sentença/acordão, proferido meses após o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial da agravante (07/11/2017) e, por isso, não há que falar em inclusão da dívida no Juízo de recuperação judicial. 3. Não encontra guarida a habilitação do crédito tratado no processo de origem, constante do título executivo judicial, tendo em vista que na data do pedido de recuperação judicial o crédito judicial perquirido exequente não era líquido, nem certo, sendo, portanto, inexigível. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1250313, 07253909520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forçoso reconhecer, desse modo, que a determinação de lavratura do termo de penhora hostilizado se coaduna com a jurisprudência aplicável à situação fática submetida à análise, merecendo ressair incólume o decisório de ID 67104716 (processo referência). Por tais fundamentos, indefiro a liminar. A embargante sustenta que o decisum foi contraditório, uma vez que entendeu ter sido o crédito constituído após a declaração de falência da executada, sem considerar que o crédito perseguido nasceu da inexecução da obrigação, e não da prolação da sentença. Argumenta que há jurisprudência consolidada no sentido de que a ação judicial movida em face de empresa sob liquidação deverá prosseguir perante o Juízo original até a data do trânsito em julgado, que põe termo à fase cognitiva. Após isso, entende que a parte credora deve habilitar o seu crédito perante o Juízo da Recuperação. Ao final, pede o acolhimento dos declaratórios. Os agravados ofereceram resposta (ID 19328035), pugnando pela rejeição do recurso. É o relato do essencial. Conheço dos embargos de declaração, presentes os pressupostos de admissibilidade. Dispõe o Código de Processo Civil vigente: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. A recorrente aponta vício na decisão, notadamente porque entende que o crédito executado já existia à época do pedido de recuperação judicial da agravante, de modo que deverá ser habilitado perante o Juízo Universal. Inicialmente, vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, ou para corrigir erro material. No caso, o decisório objeto da insurgência da embargante indeferiu a liminar, por entender que a determinação do Juízo a quo de lavratura do termo de penhora se coaduna com a jurisprudência majoritária e os ditames legais, vez que o crédito exequendo transitou em julgado no dia 26.8.2019 (ID 43343261 do processo de referência) e a apresentação do pedido de recuperação judicial ocorreu em 23.2.2017 (ID 9412685 do processo de referência). É o que se extrai do seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO. EXCLUSÃO. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO E MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crédito constituído após o devedor ter ingressado com o pedido de recuperação judicial está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005). Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. A ausência de indicação do valor incontroverso e da juntada de memória de cálculo, fundamentos autônomos e suficientes para a manutenção do acórdão quanto ao não conhecimento da alegação de excesso de execução, não foram objeto de irresignação no recurso especial, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 283/STF. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1708442/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019 – grifo nosso) Ademais, a “existência” do crédito aqui perseguido, oriundo de honorários advocatícios de ação julgada após o pedido de recuperação, só se deu com a prolação da sentença, não estando, em princípio, sujeito ao Juízo Universal. Saliente-se, ainda, que os frágeis argumentos apresentados pela embargante não se prestam para demonstrar a presença de vícios mas, ao contrário, apenas indicam a tentativa de alcançar efeitos infringentes. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, excepcionalidade não cabível no caso ora em apreciação. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador